Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU - CPF: 062.345.731-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA NO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012762-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA:

RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1012050-32.2023.8.11.0041, proposta em face de
RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU
, que diante da resistência indevida da autora/agravante na devolução do bem após a quitação da obrigação, determinou a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre valor da causa em favor do Estado e ainda determinou que “
caso o veículo HB20, não seja devolvido no prazo estipulado, será efetuado o bloqueio do valor deste de acordo com a Tabela Fipe na data da apreensão
” - sic.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
o valor arbitrado para a multa é excessivo. Isso porque, deve necessariamente atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja enriquecimento desnecessário para a parte favorecida e, grande prejuízo para a parte penalizada
” (sic).

Ressalta que “
a proporcionalidade, quanto ao valor arbitrado, sem qualquer limitação é excessivamente oneroso em vista do valor da causa, e a razoabilidade, pela falta de fundamento para arbitramento da penalidade
”, postulando pela sua redução.

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, que seja revogada a decisão agravada, no que se refere a imposição de pena de bloqueio pelo SISBAJUD, e ainda, a revogação da multa fixada.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 19.06.2023, conforme decisão de Id. 172356698.

Sem contraminuta conforme certidão de Id.

175475679.

Preparo recolhido no Id. 170748650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter a decisão
a quo
que diante da resistência indevida da parte autora/agravante na devolução do bem após a quitação da obrigação, determinou a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre valor da causa em favor do Estado e, ainda, determinou que “
caso o veículo HB20, não seja devolvido no prazo estipulado, será efetuado o bloqueio do valor deste de acordo com a Tabela Fipe na data da apreensão” - sic.

Contra tal decisão se insurge o agravante, arguindo, em suma, que as astreintes foram arbitradas de forma excessiva, sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual merece ser cassado o
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta bem como, do bloqueio de valores em caso de novo descumprimento.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa nesta fase processual é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar a possibilidade de multa, eis que o julgador pode, até mesmo de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, inclusive, após análise da informação de recusa do recebimento do veículo pela parte devedora (Id. 119835462 autos de origem), caso acolha o pedido, revogar a multa cominatória.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa fixada em 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$20.000,00), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe
.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
”

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Por fim, quanto ao pedido da agravante de afastamento da determinação de bloqueio de valores em caso de não restituição do bem, em consulta ao processo de origem, constata-se que a agravada informou a restituição do veículo à parte agravada, de modo que, quanto ao ponto de insurgência, houve a perda do objeto.

Diante disso, não conheço desta parte do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023